Tribunal: STF
Processo: ARE 1407187
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA RELATIVO À AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 31) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário (Doc. 27) manejado contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE CORURIPE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA. REPASSE DOS ADICIONAIS DE CUSTEIO E INCENTIVO. INCENTIVO DE CUSTEIO E INCENTIVO ADICIONAL PREVISTOS EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE LEI LOCAL PARA EVENTUAL INCLUSÃO DE TAIS VERBAS NOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 24, p. 1)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF, na medida em que “a parte recorrente não indicou com clareza a alínea do dispositivo constitucional que fundamentou o recurso, limitando-se a mencionar apenas o art. 102, III” (Doc. 29, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de indicação da alínea do permissivo constitucional do recurso extraordinário. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018)  



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente